Tribunal: TJPA
Processo: 0000793-51.2009.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000793-51.2009.8.14.0100

APELANTE: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Aurora do Pará contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Banco BMG S/A, condenando o ente público ao repasse dos valores descontados diretamente da folha de pagamento dos servidores municipais, referentes a empréstimos consignados concedidos por força de convênio firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na sentença em razão da juntada de documentos fora do prazo determinado pelo juízo de origem; (ii) definir se o Município é responsável pelo repasse ao banco dos valores consignados, nos termos do convênio firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada extemporânea de documentos não compromete o contraditório, tendo sido oportunizada manifestação à parte contrária, conforme autorizado pelo art. 435 do CPC/2015 e consolidada jurisprudência do STJ.

4. Demonstrada a validade do convênio firmado entre o Município e a instituição financeira, bem como a continuidade dos descontos após agosto de 2009, sem correspondente repasse, configura-se inadimplemento contratual por parte do ente público.

5. Restou comprovado que o Banco BMG se desincumbiu do ônus probatório, trazendo aos autos os contratos, autorizações de desconto, planilhas e demais documentos. O Município, por sua vez, não comprovou denúncia do convênio, quitação das obrigações ou ausência de descontos, atraindo a responsabilidade pelo inadimplemento.

6. A retenção indevida de valores descontados dos servidores sem repasse à instituição credora configura enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé contratual, devendo o Município responder civilmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

“Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos fora do prazo estabelecido pelo juízo não gera nulidade da sentença, desde que garantido o contraditório e a boa-fé processual. 2. O Município é civilmente responsável pelo repasse dos valores descontados em folha de pagamento a título de empréstimos consignados, nos termos de convênio regularmente celebrado com instituição financeira.”

“Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I e II; art. 435; art. 487, I. CC, arts. 186 e 927.

“Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2489942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1195520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/05/2018; TJPA, Apelação Cível 0004471-67.2019.8.14.0086, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 04/11/2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER
DA REMESSA NECESSÁRIA E
DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
Município de Aurora do Pará

em face da sentença prolatada pelo juízo da
Vara Única de Aurora do Pará
, que nos autos
da Ação de Cobrança ajuizada em seu desfavor pelo
Banco BMG S/A
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

"
(...) Ante o exposto, julgo procedente a presente ação proposta pelo requerente, BANCO BMG S/A – CNPJ/MF n° 61.186.680/0001-74, para condenar a parte requerida, MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, ao pagamento (repasse de prestações) de todos os empréstimos e/ou financiamentos concedidos aos seus servidores, a partir de agosto de 2009, com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de tais parcelas (cláusula nona do “termo de convênio”), no quantitativo de 472 (quatrocentos e setenta dois) contratos – termo de adesão -, objetos deste processo, correspondente ao “termo de convênio” (fls.34/37), celebrado entre o Banco BMG S/A e o Município de Aurora do Pará, no dia 31 de outubro de 2007.

Em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (1%), devendo o termo inicial da correção monetária, incidir a partir da data do prejuízo (agosto de 2009) – Súmula 43 do STJ, uma vez que é nesse instante em que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido.

Assim, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, considerando a natureza jurídica da entidade demandada, decorrido o prazo para o recurso voluntário, determino o encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o processamento do reexame necessário (art. 496, I do CPC).
"

O Banco BMG S/A interpôs embargos declaração, os quais foram acolhidos pelo juízo monocrático (Id n° 8765246), nos seguintes termos:

“Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração e dou parcial provimento para esclarecer e integrar a decisão embargada na parte omissa, para fazer constar os honorários de sucumbência, nos seguintes termos:

“Quanto aos honorários sucumbenciais, não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §3º e §4º, inciso II, do CPC.”

Inconformado, o Município de Aurora do Pará interpôs recurso de apelação cível, aduzindo a nulidade da sentença, em razão da juntada de documentos após o prazo deferido pelo juízo sentenciante. No mérito, alegou a ausência de responsabilidade do Município em repassar os valores descontados dos servidores públicos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id n° 8765241).

O BMG apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, defendendo a manutenção integral do julgado (Id n° 8765249).

O Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar, nos termos do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016- CNMP (Id n° 10623319).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia a verificar se foi acertada ou não a sentença que determinou a Municipalidade o repasse de valores descontados diretamente da folha de pagamento dos servidores municipais, decorrentes de empréstimos consignados concedidos sob amparo de convênio entre o Poder Público e o banco BMG.

Havendo preliminar, passo a analisa-la.

O Município de Aurora do Pará aduziu a nulidade da sentença pela juntada tardia de documentos pelo Banco BMG, uma vez que durante a audiência de instrução realizada em 08 de novembro de 2010 (Id n° 8765060), o julgador fixou como ponto controvertido o valor dos repasses devidos e concedeu à parte autora o prazo de 40 (quarenta) dias para apresentar cópias dos contratos celebrados entre os servidores e o banco, bem como planilhas discriminando os valores dos empréstimos e das parcelas devidas, ocorre, todavia que, tais documentos foram apresentados apenas em 07 de janeiro de 2011 (Id n° 8765062), ou seja, fora do prazo inicialmente estipulado.

Quanto a tal alegação, entendo que não merece acolhimento, pois, não obstante a documentação tenha sido trazida aos autos de forma tardia pelo banco apelado, foi assegurado o contraditório, conforme despacho do juízo de Id n° 8765223, exercido pelo Município nos autos (Id n° 8765226).

Portanto, conforme entendimento já proferido pelo STJ, é admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento;
(III) seja ouvida a parte contrária (art . 398 do CPC). 2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé. 3 . Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2489942 SP 2023/0393928-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

No mesmo sentido, manifestou-se o julgador quando da prolação da sentença reexaminada:

“(...) É importante ressaltar que, é permitido a juntada de demais documentos a qualquer tempo, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e surpresa do juízo, devendo também ser observado o princípio do contraditório, não havendo dessa maneira, qualquer violação ao art. 396, do CPC. Nesse caso, após a referida juntada de documentos pela parte autora, o Município de Aurora do Pará, foi devidamente intimado para se manifestar sobre os documentos juntados, após audiência preliminar (fl.3.058), sob pena de preclusão, tendo se limitado apenas em argumentar que o “termo de adesão” juntado pelo banco, não tem validade jurídica, o que não merece prosperar, uma vez que o presente “termo de adesão” preenche todos os requisitos necessários para validade de um contrato, como “partes ou agentes capazes”; “vontade livre, sem vícios”; “objeto lícito, possível, determinado ou determinável”; “forma prescrita ou não defesa em lei”(...)”

Nesse sentido, ainda colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária. Precedentes. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento". (STJ - AgInt no AREsp: 1195520 SP 2017/0260613-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2018).

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVA. QUESTÃOSUSCITADA PELA RÉ. LEGALIDADE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A RÉPLICA PELO AUTOR. CONTRADITÓRIORESPEITADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃOMANTIDA. 1. 'Somente os documentos tidos como indispensáveis, porque pressupostos da ação, é que devem acompanhar a inicial e a defesa. Ajuntada dos demais pode ocorrer em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e de surpresa de juízo' (REsp 795.862/PB, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 337). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático- probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 330.444- SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/05/2014).

Dessa forma, afastada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito.

No mérito, o cerne do litígio reside na omissão do Município apelante em repassar ao BMG, ora apelado, os valores regularmente descontados dos vencimentos dos servidores públicos, nos termos do convênio celebrado em 31 de outubro de 2007 (Id n° 8765025 - Pág. 19 a 22).

O referido convênio estabeleceu, de maneira clara e expressa, que competia ao Município, nos termos da cláusula terceira, II, alíneas “c” e “d” averbar o desconto das parcelas de empréstimo e/ou financiamento concedidos e repassar ao BMG, até o dia 15 de cada mês, os valores debitados dos beneficiários.

Importante, ressaltar que não se discute a validade do convênio, nem mesmo a existência de sua denúncia. O que se verifica dos autos é que o Município continuou a efetuar os descontos, mas suspendeu os repasses a partir de agosto de 2009, conforme reconhecido tanto na contestação (Id n° 8765053 - Pág. 9) quanto na audiência de instrução (Id n° 8765060).

A conduta omissiva do Município traduz-se em inadimplemento contratual, o que, por si só, já legitima a pretensão indenizatória deduzida pelo autor.
Além disso, a apropriação de valores pertencentes a terceiros, ainda que de forma indireta, caracteriza conduta ilícita e passível de responsabilização civil (Código Civil artigo 186 c/c artigo 927).

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No tocante ao ônus da prova, dispõe o art. 373, I e II da Lei Adjetiva Civil que compete ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.’

Neste ponto, verifica-se que o Banco BMG se desincumbiu plenamente do seu encargo probatório, ao juntar aos autos os seguintes documentos: 1- cópias dos contratos firmados com os servidores públicos da Prefeitura; 2- termos de autorização de desconto em folha de pagamento; 3- planilhas com valores discriminados de parcelas; 4- documentos de identificação e declaração de residência pertencente a cada mutuário, demonstrando que os empréstimos foram efetivamente concedidos (Id n° 8765062 - Pág. 3 e seguintes).

Ao contrário,
o Município não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar a denúncia do convênio, a quitação dos valores, a inexistência de descontos ou a invalidade dos contratos.

O julgador ao fundamentar sua decisão entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Então, analisando o caso concreto, verifica-se que a parte autora, se desincumbiu de seu ônus da prova (fato constitutivo de seu direito), pois, após ter sido oportunizado por este juízo em audiência (fl.737), cumpriu com as determinações impostas, trazendo aos autos, 472 (quatrocentos e setenta e dois) contratos (termos de adesão), celebrado com os servidores públicos do Município de Aurora do Pará (convênio), onde se observa, as características do contrato e suas condições (valor total do empréstimo; valor das prestações dos empréstimos; quantidade de prestações; vencimentos), bem como a autorização individual de cada servidor para desconto em folha de pagamento, além dos documentos pessoais e planilhas com valores discriminados de cada contrato

(...)

Desta feita, inexistem provas de fatos desconstitutivos do direito da parte autora neste pormenor, o que deveria ser feito pela parte requerida (Município de Aurora do Pará) não havendo nenhum documento que demonstrasse a denúncia do convênio (cláusula sexta); a expiração do prazo sem renovação (cláusula décima) ou, inclusive o não cumprimento das obrigações inerentes à instituição financeira. Muito pelo contrário, existem inúmeros documentos nos autos anteriores a suspensão dos repasses ocorrida em agosto de 2009 (cheques, transferências bancárias por meio de “comprovante de TED” tendo como favorecido a parte autora, DE VALORES ANTERIORMENTE DESCONTADOS E DEVIDAMENTE REPASSADOS AO BANCO BMG S/A), os quais foram juntados pela própria parte requerida em sede de contestação – fls.682/715, o que convalida o entendimento de que a administração pública, tinha conhecimento dos contratos de empréstimos consignados, bem como seus valores, firmados pelos seus servidores com a parte autora, indo de encontro com o argumento trazido em sua contestação e em audiência, no tocante a suspensão dos repasses, em razão de eventual não encaminhamento dos contratos pelo banco ao Município..”

Nesse sentido, é o entendimento dos nossos tribunais em reconhecer a responsabilidade do Ente Público em repassar os valores a Instituição Financeira:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Regiane da Silva Albuquerque contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Juruti, em razão da ausência de repasse de valores descontados a título de empréstimo consignado de servidora pública à Caixa Econômica Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil objetiva do Município pelo não repasse de valores descontados dos vencimentos do servidor, configurando dano material e moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a responsabilidade civil objetiva do ente público restou configurada pela omissão no repasse dos valores à instituição financeira, causando dano à servidora. 4 . O dano material foi demonstrado pela ausência de quatro repasses mensais, enquanto o dano moral foi configurado pelo transtorno causado e a possibilidade de inclusão do nome da apelante em cadastros de inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível provida. Município condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 969,80 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: “A ausência de repasse de valores consignados pelo Município à instituição financeira gera responsabilidade civil objetiva, configurando direito à indenização por danos morais e materiais." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 00044716720198140086 23330836, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E MUNICÍPIO. SUSPENSÃO UNILATERAL DOS REPASSES. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL E DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por GERADOR PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Prainha, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos. A ação foi movida em face do Município de Prainha devido ao descumprimento de convênio firmado em 2009 para concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos municipais. A partir de julho de 2016, o Município de Prainha suspendeu unilateralmente os repasses das parcelas descontadas em folha de pagamento, sem justificativa, levando à inadimplência em relação à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual por parte do Município de Prainha ao suspender os repasses das parcelas de empréstimos consignados; (ii) determinar se é cabível a apuração do montante devido a título de perdas e danos em sede de liquidação de sentença .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O convênio firmado entre a empresa GERADOR PARTICIPAÇÕES S/A e o Município de Prainha estabelece a obrigação de repasse das parcelas de empréstimos consignados diretamente do Município à instituição financeira, conforme descontado da remuneração dos servidores públicos. A interrupção desses repasses pelo Município, a partir de julho de 2016, configura um descumprimento contratual claro e objetivo .

4. Em sua defesa, o Município de Prainha alegou desconhecer a ausência dos repasses em razão da falta de documentos administrativos da gestão anterior. Todavia, essa justificativa não exime a atual gestão da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais pactuadas, uma vez que a continuidade administrativa é um princípio inerente à Administração Pública.

5 . Além disso, no que se refere à suspensão do convênio, cumpre esclarecer que, em sua contestação, o Município solicitou o julgamento conjunto do presente processo com a Ação de Improbidade Administrativa, processo nº 0001630-58.2017.8.14 .0090, cujo objeto trata precisamente da falta de repasse das parcelas de empréstimo consignado ao Banco GERADOR S.A. no período compreendido entre novembro de 2015 e janeiro de 2017. A referida ação abrange o intervalo mencionado nos autos, especialmente o mês de julho de 2016, de modo que resta incontroverso o fato de que as parcelas do empréstimo consignado não foram repassadas pelo Ente Municipal, caracterizando claro descumprimento da relação contratual firmada com a instituição financeira. Ademais, a ausência de impugnação substancial por parte do réu reforça o descumprimento de suas obrigações contratuais.

6. No que tange à quantificação das perdas e danos, justifica-se a remessa para a fase de liquidação de sentença, uma vez que, no presente momento processual, não há elementos suficientes para definir com precisão os valores devidos em razão da falta de repasse das parcelas consignadas. A quantificação deverá ser realizada com base em uma análise detalhada dos documentos que venham a ser produzidos, levando-se em consideração a situação individual de cada servidor e os valores efetivamente descontados e não repassados.

7. A jurisprudência sustenta que a fase de liquidação de sentença é o momento apropriado para a apuração dos valores devidos quando não há dados claros e definitivos disponíveis na fase de conhecimento, conforme estabelecido nos precedentes analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento contratual por parte do Município de Prainha, caracterizado pela suspensão unilateral dos repasses das parcelas de empréstimos consignados, gera a obrigação de restabelecimento dos descontos em folha de pagamento.

2 A apuração de perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, diante da impossibilidade de quantificação imediata dos valores devidos com base nos elementos existentes nos autos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 373, inciso I; art. 487, inciso I; art . 85, § 4º, inciso II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 389.

Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Cível 0002956-66.2013.8.06 .0106, Rel. Desa. Tereze Neumann Duarte Chaves, 2ª Câmara Direito Público, j. 21/07/2021; TJ-CE - AC: 01252224020178060001 Fortaleza, Relator.: Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, j. 19/10/2022.” (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: Acórdão nº 23180622, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, patente a responsabilidade do Município apelante em repassar ao Banco BMG os valores regularmente descontados dos vencimentos dos servidores públicos, nos termos do convênio celebrado.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/06/2025